Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-43.2020.8.26.0549
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO – Município de Santa Rosa de Viterbo – ITBI - Base de cálculo para recolhimento – Valor venal do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU ou valor da transação, o que for maior – Município que se utiliza de valor de referência, com fundamento na Lei Municipal no 240/2014, com suas alterações posteriores - Impossibilidade - Base de cálculo apurada

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO – Município de Santa Rosa de Viterbo – ITBI - Base de cálculo para recolhimento – Valor venal do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU ou valor da transação, o que for maior – Município que se utiliza de valor de referência, com fundamento na Lei Municipal no 240/2014, com suas alterações posteriores - Impossibilidade - Base de cálculo apurada unilateralmente segundo pesquisa pela Fazenda Municipal - Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional - Tese firmada no julgamento do IRDR n.o 2243516-62.2017.8.26.0000 - Tema 19 do TJSP: "Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior" - Sentença mantida – Recurso desprovido.